Tribunal: CARF
Processo: 10950.731667/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU SEM CAUSA. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
O lançamento tendo por objeto o IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados e/ou sem causa submete-se à regra insculpida no art. 173, I, do CTN para efeito de contagem do prazo decadencial, conforme o disposto na Súmula CARF no 114 (vinculante).
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não comprovada sua causa.
MULTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PERCENTUAL DE 150%.
Incorreta a aplicação da multa no percentual de 150%, quando não resta demonstrado cabalmente o nexo de causalidade da conduta do Recorrente e a intenção dolosa de evadir-se do pagamento de tributos. Mera descrição genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de fraude exigido para a qualificação da multa.
MULTA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e a inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário. Logo, deve ser mantida no contencioso administrativo a multa exigida pela Fiscalização nos termos da lei.
O questionamento quanto à inconstitucionalidade de lei ultrapassa os limites da competência administrativa, nos termos da Súmula CARF n. 2.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que caracteriza o fato gerador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.731667/2019-91
ACÓRDÃO
1101-002.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ME PROMOTORA DE VENDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU SEM CAUSA.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
O lançamento tendo por objeto o IRRF sobre pagamentos a beneficiários
não identificados e/ou sem causa submete-se à regra insculpida no art.
173, I, do CTN para efeito de contagem do prazo decadencial, conforme o
disposto na Súmula CARF no 114 (vinculante).
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas quando não comprovada sua causa.
MULTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PERCENTUAL DE 150%.
Incorreta a aplicação da multa no percentual de 150%, quando não resta
demonstrado cabalmente o nexo de causalidade da conduta do Recorrente
e a intenção dolosa de evadir-se do pagamento de tributos. Mera descrição
genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de
fraude exigido para a qualificação da multa.
MULTA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e a
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário. Logo, deve
ser mantida no contencioso administrativo a multa exigida pela Fiscalização
nos termos da lei.
O questionamento quanto à inconstitucionalidade de lei ultrapassa os
limites da competência administrativa, nos termos da Súmula CARF n. 2.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731667/2019-91
2
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124
do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na
situação que caracteriza o fato gerador.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para excluir a responsabilidade
solidária de Ricardo Annes Guimarães, reduzir a multa de ofício ao patamar de 75% e permitir a
dedutibilidade do IRRF anteriormente recolhido.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ME PROMOTORA DE VENDAS LTDA e
RICARDO ANNES GUIMARÃES (e-fls. 232/258) contra o Acórdão no 06-70.115 da 1a Turma da
DRJ/Curitiba (e-fls. 193/220), que julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre pagamentos sem causa, relativo ao ano-calendário
de 2014, conforme TVF às efls. .105/124, que fundamentou o auto de infração respectivo (e-fls.
2/7).
Nesse aspecto, o lançamento decorre da glosa de pagamentos efetuados pela
Recorrente à sociedade BRASIL SÉCULO III CONSULTORIA LTDA (SÉCULO), no valor bruto de R$
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731667/2019-91
3
400.000,00 (líquido de R$ 355.400,00), sob a rubrica de "assessoria econômica" (Relatório do
Acórdão da DRJ, às e-fls. 195, 196).
A autoridade lançadora fundamentou a exigência nos arts. 61 da Lei no 8.981/95 e
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), por considerar que a Recorrente não comprovou a efetiva prestação
dos serviços, caracterizando a hipótese de pagamento sem causa, aplicando a alíquota de 35%
sobre o rendimento reajustado, além da multa de ofício qualificada de 150%, sob o argumento de
que as partes praticaram atos dolosos para ocultar os fatos geradores e retardar a ação do Fisco,
implicando sonegação, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/64.
O Sr. RICARDO ANNES GUIMARÃES, administrador da empresa à época, e o Sr.
VIRGILIO GUIMARÃES DE PAULA, sócio da SÉCULO, foram incluídos no polo passivo como
responsáveis solidários, com fulcro no art. 124, I, do CTN.
Regularmente cientificados, os então impugnantes apresentaram impugnação
administrativa, (e-fls. 144/160), alegando: a) decadência do lançamento, aplicando-se o art. 150, §
4o, do CTN, pois houve oferta à tributação e os pagamentos ocorreram em fevereiro de 2014, com
notificação em outubro de 2019 (e-fls. 201); b) efetiva prestação de serviços de consultoria
econômica, comprovada por contrato, nota fiscal, TED e DIRF, além da expertise do prestador
reconhecida pela fiscalização (e-fls. 202); c) inexistência de dolo para a aplicação da multa
qualificada, pois a ME PROMOTORA apura lucro presumido e não deduziu os valores da base de
cálculo do IRPJ e CSLL, não auferindo benefício fiscal (e-fls. 202); d) ilegitimidade passiva do
administrador Ricardo Annes Guimarães, por ausência de participação direta nos fatos; e) falha da
fiscalização em intimar corretamente os sócios da SÉCULO, que estava inativa e com sócios com
impedimentos (e-fls. 202-203).
Nada obstante, a DRJ julgou a impugnação improcedente (e-fls. 193/220), conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ATOS DOLOSOS.
Verificada a existência de atos dolosos com o fim de ocultar circunstâncias
materiais dos respectivos fatos geradores, aplica-se o disposto no art. 173, inc. I,
do CTN.
INTIMAÇÃO PARA PRESTAR JUSTIFICATIVAS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO PELO
FISCO. NATUREZA INQUISITÓRIA DA AÇÃO FISCAL.
Dada a natureza inquisitória do procedimento fiscal, durante o qual o fisco não
imputa acusação contra o contribuinte, a fiscalização não tem a obrigação de
reintimar a empresa para prestar esclarecimentos, quando já dispuser de
informações suficientes para efetuar o lançamento, cabendo ao sujeito passivo
contestá-lo na fase litigiosa, que tem início com a interposição da impugnação.
DOLO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
Na presença de fatos indicadores múltiplos, harmônicos e convergentes,
apontando, além da dúvida razoável, a existência de ações dolosas para ocultar
circunstâncias materiais dos respectivos fatos geradores, impõe-se a qualificação
da multa de ofício, na forma da legislação de regência.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731667/2019-91
4
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Na presença de fatos que demonstram o interesse comum do administrador nos
fatos geradores e infrações praticadas, impõe-se a responsabilização solidária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
quando não comprovada sua causa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Nesse aspecto, a turma julgadora de piso afastou a alegação de decadência,
aplicando o art. 173, I, do CTN, devido à constatação de atos dolosos, segundo entendeu a DRJ. No
mérito, considerou que a documentação apresentada não comprovou a efetiva prestação dos
serviços, destacando ainda o que foi registrado no TVF: "Não nos parece razoável que, por estar
afastado da sociedade, no exercício de um mandato parlamentar, ou por estar a empresa inativa,
não possa o sócio ter acesso aos documentos físicos que militariam em favor de suas alegações
(...)".
Ainda, a DRJ manteve a qualificação da multa e a responsabilidade solidária de
Ricardo Annes Guimarães e declarou definitiva a responsabilidade de Virgilio Guimarães de Paula
por ausência de impugnação.
Devidamente cientificados em 25/06/2020, efls.229, protocolaram recurso
voluntário em 27/07/2020, efls. 231, às efls. 232/258, renovando os argumentos da impugnação e
acrescentando: a) tempestividade recursal, com intimação em 25/06/2020 e protocolo em
27/07/2020, com suspensão de prazos pela Portaria no 543/2020; b) decadência, com a aplicação
do art. 150, § 4o, do CTN, pois houve oferta à tributação e ausência de dolo. Argumentam também
que a ME PROMOTORA apura lucro presumido e não obteve benefício fiscal com os pagamentos
(e-fls. 237); c) efetiva prestação de serviço, já que os documentos apresentados (contrato, notas
fiscais, TED) comprovam a consultoria econômica, questionando ainda a ausência de
aprofundamento da fiscalização e o cerceamento de defesa; d) inexistência de dolo e afastamento
da multa qualificada, pois a fiscalização não provou o dolo e que a qualificação da multa baseou-se
em suposições e notícias de mídia sem relação com o caso; e) exclusão da responsabilidade
solidária, pois o administrador Ricardo Annes Guimarães não teve participação direta na suposta
infração e a fiscalização não esgotou as tentativas de localização do sócio da SÉCULO; f)
subsidiariamente, compensação do IRRF já recolhido com os valores lançados.
Por fim, requereram:
VIII. DO PEDIDO
77. Diante de todo o exposto, a ME PROMOTORA DE VENDAS LTDA, bem como o
Sr. RICARDO ANNES GUIMARÃES requerem seja dado provimento ao presente
recurso voluntário, a fim de que seja reformado o Acórdão n.o 06-70.115,
prolatado pela 1a Turma da DRJ/CTA, a fim de que seja cancelado o auto de
infração relativo ao IRRF decorrente da ausência de causa de pagamento e o
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731667/2019-91
5
consequente arquivamento do presente processo administrativo, com o
cancelamento da exigência.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de autuação relativa ao IRRF, sobre pagamento
realizado à BRASIL SECULO III CONSULTORIA LTDA, em decorrência de serviços prestados no ano
de 2014, com fundamento nos arts. 61 da Lei no. 8.981/95 e Decreto no. 3.000/99 (vigente à época
do pagamento).
A Recorrente alega preliminarmente a decadência do crédito tributário, com fulcro
no art. 150, §4o do CTN. Alega ainda a inaplicabilidade do art. 173, I do CTN, por não ter se
configurado qualquer sonegação.
Contudo, não assiste razão ao Recorrente, isso porque a Súmula CARF n. 114,
vinculante, prescreve com clareza a aplicação do art. 173, I do CTN:
Súmula CARF no 114
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-
se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1101-00.622, de 23/11/2011; 1402-00.320, de 11/11/2010; 2202-01.975,
de
15/08/2012;
9101-00.773,
de
14/12/2010;
1103-000.904, de
06/08/2013; 1301-001.544, de 03/06/2014; 1302-001.857, de 04/05/2016;
2202-002.561, de 18/02/2014; 2202-002.804, de 10/09/2014; 2301-
004.531, de 08/03/2016.
Assim, afasto a referida alegação.
A Recorrente pugna pela nulidade do lançamento, pois a fiscalização não procedeu
ao devido aprofundamento na apuração dos fatos resulta na ausência de elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito, tornando impossível o lançamento.
A meu ver, contudo, tal afirmação não encontra amparos na realidade fática.
Conforme a própria recorrente afirma em mais de uma oportunidade, foram
disponibilizados à fiscalização todos os documentos solicitados.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731667/2019-91
6
Note-se que no item “6.e.” do TIDF-ME a contribuinte foi intimada para apresentar:

Portanto, segundo a própria Recorrente, não haveria novos documentos a serem
apresentados ou analisados, o que indica a desnecessidade de continuação da diligência.
A partir deste momento, cabe ao sr. Fiscal, nos termos do art. 142 do CTN, realizar a
valorização dos referidos documentos e verificar a matéria tributável. Cabe a ele o julgamento ou
não acerca da suficiência das diligências durante esta fase do procedimento. Uma vez lavrado o
auto de infração perfectibiliza-se a acusação, iniciando-se a fase processual em que o contribuinte
pode se defender, apresentados as provas que repute necessárias e suficientes e, inclusive,
suscitando diligências caso as repute necessárias, que serão concedidas ou não a crivo das
autoridades julgadoras, conforme rito prescrito no Decreto n. 70.235/72.
Desta forma, quando da análise do mérito, verificarei se as provas produzidas para
fins de lançamento foram suficientes ou não, bem como as razões apresentadas pela Recorrente.
Por fim, ressalta-se que não restou demonstrado qualquer prejuízo a defesa.
Neste cenário, afasto a preliminar suscitada.
No mérito, verifica-se que o fiscal concluiu pela não comprovação da atividade, pois
os documentos apresentados pela contribuinte (todos os documentos de que dispunha) seriam
insuficientes para comprovar a prestação do serviço:
22.
Como se verifica, os contratados "serviços de assessoria econômica"
e "inclusive estabelecer planejamento econômico financeiro" são serviços
complexos, de necessária expertise, pois deles pode depender a saúde
financeira futura da empresa contratante. Não se tem que atividades como
assessoria econômica ou planejamento financeiro não produzam planilhas,
relatórios, mapas de cenários, e vários outros tipos de documentos, ainda
que em formatos digitais, de modo a assentar as preliminares, os estudos,
os cenários, os cálculos e as conclusões objetos das atividades. Nenhum
desses documentos foi apresentado pela ME PROMOTORA. Portanto, tal
ausência de documentos, somado ao fato do pagamento ter-se realizado
integralmente na assinatura do Contrato, conduzem-nos à convicção de
que não ocorreu a efetiva prestação desse de serviço da SECULO para a
ME.
23.
Também não foi apresentado nenhum outro documento escrito de
alteração ou acréscimo dos serviços contratados, segundo item 1.3 desse
Cláusula primeira, o que nos autoriza a presumir que não houve alteração
no objeto.
(...)
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731667/2019-91
7
42. Mesmo os documentos trazidos pela ME PROMOTORA, Contrato, TED e Nota
Fiscal de Serviços, comprovam apenas a relação financeira entre as partes, não a
efetiva prestação dos serviços que, pela especificidade dos mesmos, deveriam
produzir diversos documentos, conforme já explanado. Não nos parece razoável,
sequer aceitável, que a empresa ME PROMOTORA não possa ser capaz de
comprovar cabalmente a efetividade da prestação do serviço. Não é usual serviços
de assessoria econômica e inclusive planejamento econômico financeiro não
gerar relatório, atas de reuniões, planilhas, gráficos ou diálogos por e-mail, ainda
mais com custo expressivo para a época, e pago à vista na assinatura de um
contrato de duração de doze meses.
A transcrição importa, pois demonstra que diversamente do quanto alegado pela
Recorrente, não se trata de acusação infundada ou baseada exclusivamente em “questionamento
anterior”, mas na análise dos documentos apresentados durante a fiscalização ao que se reputou
a não comprovação da efetiva prestação do serviço.
Nesse aspecto, o art. 61 da Lei 8.981/95 assim dispõe:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou
a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no
8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do
pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o imposto.
Sobre o referido dispositivo e sua natureza jurídica, peço vênia para transcrever
excerto do voto do Conselheiro Efigênio de Freitas no acórdão n. 1101-001.954, de 25/11/2025,
que bem tratou da matéria:
31. Como se vê, estão sujeitos à incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos elencados nas
hipóteses a seguir. i) Pagamentos efetuados por pessoa jurídica a
beneficiário não identificado.
31.1 Nessa hipótese a pessoa jurídica não comprova a identificação do
beneficiário, ou o Fisco comprova que o beneficiário indicado pela pessoa
jurídica não recebeu o pagamento. ii) Pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
31.2 Note-se, inicialmente, que nesta hipótese o beneficiário é
identificado; a discussão gira em torno da causa/operação. Assim, afasta-se
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731667/2019-91
8
de plano o argumento de que identificado o beneficiário não há infração. A
lei trata exatamente da não comprovação da causa do recurso entregue a
terceiro identificado, quais sejam, sócios, acionistas ou titular.
31.3 Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, compra e venda,
entre outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o
fundamento do pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do
negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é devido.
Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e
a causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o
pagamento também poderá ser considerado sem causa. Pode-se dizer que
a norma objetiva, dentre outros pontos, transparência fiscal do
contribuinte.
31.4 Ao tratar da transparência fiscal, Ricardo Lobo Torres2 observa que o
dever de transparência incumbe ao Estado e à Sociedade. Enquanto o
Estado “deve revestir a sua atividade financeira da maior clareza e
abertura, tanto na legislação instituidora de impostos, taxas e
contribuições e empréstimos, como na feitura do orçamento e no controle
de sua execução”, a Sociedade, por seu turno, “deve agir de tal forma
transparente, que no seu relacionamento com o Estado desapareça a
opacidade dos segredos e da conduta abusiva”.
31.5 Nesse sentido, para comprovar tanto a operação quanto a causa não
basta uma roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação
da nota fiscal, contrato etc., é indispensável que o contribuinte comprove
de forma inequívoca, com documentos hábeis e idôneos, a efetividade da
operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa devem ser
lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita possa figurar como causa
de pagamento e, com efeito, elidir o IR-Fonte. iii) pagamentos de
benefícios e vantagens – remuneração indireta – efetuados por pessoa
jurídica a administradores, diretores, gerentes e seus assessores não
adicionados ao salário (inobservância do disposto no §2o do art. 74 da Lei
no 8.383, de 1991).
31.6 Em ocorrendo tais hipóteses, o rendimento será considerado líquido,
sendo devido o reajustamento da base de cálculo e o IR-Fonte considera-se
vencido no dia do pagamento. Logo, não há falar-se que esse pagamento
não configura renda, como pretende fazer crer a recorrente.
32. Quanto ao suposto antagonismo do IR-Fonte seja com multa ofício ou
qualificada, se for o caso, e o seu caráter punitivo, o argumento ganha
força em face da onerosidade da alíquota de 35%, a qual se agrava com o
reajustamento da base de cálculo. Concordo que se trata de uma
tributação pesada. No entanto, esta era a alíquota máxima do imposto de
renda pessoa física vigente à época da publicação da Lei no 8981, de 1995,
prevista em seu art. art. 8o. O fato desta última alíquota ter sido revogada
posteriormente pela Lei no 9. 250, de 1995 e aquela permanecido no
mesmo patamar é opção legislativa.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731667/2019-91
9
33. Por mais onerosa que seja a alíquota, a análise deve ser feita à luz do
Código Tributário Nacional no sentido de que tributo não constitui sanção
de ato ilícito, ou seja, tributo não é penalidade, sanção.
34. No IRPJ/CSLL, a sociedade pratica o fato gerador, tais como, dedução
de custos/despesas indedutíveis, omissão de receita etc. Ela é contribuinte
e responde por fato gerador próprio. No IR-Fonte, a sociedade atua como
fonte pagadora, ou seja, como responsável tributário pelo recolhimento do
imposto devido pelo beneficiário do pagamento4; especificamente na
qualidade de substituto tributário. Tanto que a base de cálculo deve ser
reajustada considerando a alíquota de 35%, vez que o pagamento efetuado
é considerado líquido.
35. Verifica-se, pois, que o art. 61 da Lei no 8.981/95 está em consonância
com o parágrafo único do art. 45 do CTN, cujo teor estabelece que “A lei
pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a
condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam”. Portanto, é possível uma convivência harmônica entre ambas as
infrações.
Como visto acima, o IR-Fonte incide tanto no caso de pagamento decorrente de
operação não comprovada quanto no caso de beneficiário não identificado. Não se trata de
sanção por ato ilícito, o que seria obstado pelo art. 3o do CTN.
Logo, em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo que não restou
demonstrada a prestação de serviços, devendo a decisão recorrida ser mantida por seus próprios
fundamentos em relação a esta matéria, nos termos autorizados pelo §12 do art. 114 do RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
A recorrente alega ainda a impossibilidade de cobrança da multa qualificada, pois
não teria sido demonstrado o dolo.
Analisando o TVF, verifica-se que a qualificação se deu nos seguintes termos:
55.
No caso em análise, entendemos configurada, EM TESE, a conduta
dolosa da empresa ME PROMOTORA de, contabilizando pagamentos como
liquidação financeira e não logrando comprovar a efetiva realização ou
prestação do serviço contratado, tem-se a natureza e circunstâncias
materiais do fato gerador não completamente conhecidas pela autoridade
tributária, implicando, em tese, sonegação, nos termos do art. 71 da Lei no
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731667/2019-91
10
4.502, de 1964. Daí, inclusive, aplicar-se a presunção legal de subsunção a
recolhimento de imposto de renda na fonte IRRF a tal dispêndio de
numerários.
56.
As características da relação jurídica alegada indiciam que o
administrador e responsável pela ME PROMOTORA, Sr. RICARDO ANNES
GUIMARÃES autorizou, consentiu, participou, ou de alguma forma
manteve ajuste com o sócio da SECULO sr. VIRGILIO GUIMNARÃES DE
PAULA de modo a se tornar factível a transferência de numerários de conta
bancária da ME PROMOTORA para conta bancária da SECULO.
57.
O fato de a ME PROMOTORA apurar seu lucro pela sistemática do
Lucro Presumido, sendo assim irrelevante para seu IRPJ e CSLL o
pagamento questionado, não implica não ter havido sonegação. A
informação em DIRF do pagamento, e as retenções como se o pagamento
se enquadrasse numa prestação de serviços regular, normal, com
beneficiário prestador plenamente identificado, e serviços efetivamente
comprovado como prestado, se fizeram em valores substancialmente
inferiores ao que se deveria reter no presente caso.
58.
Em fato, sobre o pagamento de R$ 400.000,00 houve retenção de R$
6.000,00 de IR (1,50%) e de R$ 18.600,00 de PIS/Cofins/CSLL (4,65%).
Notadamente inferior à alíquota de retenção de 35% aplicada a
pagamentos sem comprovação da causa.
Nota-se que em mais de uma oportunidade o sr. Fiscal autuante afirma que se
configura “em tese” o crime de sonegação, prescrito no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
Contudo, conforme tenho sustentado, a qualificação da multa pressupõe a
discriminação por parte da fiscalização da conduta dolosa prescrita em lei. Nessa linha também
as conclusões de Przepiorka e Nóbrega:
Em senda conclusiva, perceba-se que tivemos o cuidado de assinalar,
preliminarmente, que o objeto do presente artigo não tinha a ver com o estudo
ou a análise da alíquota ou do percentual da multa qualificada em si
considerados, mas, antes, entendemos por tartar tão-somente do dever jurídico
de investigação ou encargo da prova no que diz com a demonstração e
comprovação dos elementos ensejadores da respectiva qualificação, que deve ser
realizada com fundamento nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
A primeira ideia que sustentamos foi a de que a multa qualificada deve ser
aplicada apenas nos casos em que restar devidamente demonstrada e
comprovada a ocorrerência da sonegação, da fraude ou do conluio. Nesse
contexto, discorremos sobre cada um dos institutos a partir da análise da
legislação de regência e, também, à luz das lições lançadas pela doutrina
especializada, e, aí, no final, consignamos que o traço característico e comum nas
três modalidades – sonegação, fraude ou conluio – é a conduta dolosa, ou seja, o
dolo, o qual, aliás, consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à
consciência, é, portanto, o requisito inafastável para que a multa seja aplicada na
modalidade qualificada.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731667/2019-91
11
Posteriormente, e com fundamento no artigo 142 do Código Tributário Nacional,
laboramos com a ideia de que, se é certo que a atividade administrativa do
lançamento é vinculada e obrigatória e, no caso, a autoridade tem, na verdade,
um dever jurídicos de investigação ou encargo da prova no que diz com a
comprovação da ocorrência da fato tal qual descrito abstratamente na norma
superior, também é certo que, se a aplicação da multa qualificada é medida
excepcional, caberá à própria autoridade fiscal o dever jurídico da prova no
sentido de demonstrar cabalmente que o contribuinte praticou quaisquer
daquelas condutas dolosas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Aliás, veja-se que, nesse ponto, sustentamos a premissa de que nossa linha de
entendimento levava em conta não apenas a imposição contida no artigo 142 do
CTN, que atribui à autoridade a aplicação da penalidade cabível, mas, também, e
de forma conjunta, a própria previsão do artigo 149, inciso VI do CTN, que
determina, expressamente, que a autoridade deve comprovar a ação ou omissão
ensejadora da aplicação da multa, e, também, a previsão contida no artigo 9o do
Decreto no 70.235/72, que, a rigor, estabelece que o lançamento do tributo e a
exigência da penalidade devem estar acompanhados dos elementos
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Depois que fixamos essas premissas, entendemos por elencar e analisar alguns
dos recentes julgados da 1a Turma da Câmara Superior do CARF que tratam da
imposição da multa qualificada. E, aí, percebemos que a linha de entendimento
que sustentamos no presente estudo tem ecoado na jurisprudência da 1a Turma
da Câmara Superior do CARF. É que a jurisprudência da 1a Turma tem caminhado
no sentido de consolidar entendimento de que cabe à fiscalização demonstrar o
dolo, a fraude ou o conluio no caso concreto, indicando expressamente a
pertinência lógica entre o referido ato e a infração identificada, bem como tem
afastado a multa qualificada nos casos em que resta comprovado que se trata de
divergência na interpretação da legislação tributária (O Dever Jurídico da Prova
dos Elementos Ensejadores da Qualificação da Multa de Ofício à luz da
Jurisprudência do CARF. In ROCHA, Thabitta de S.; DE LIMA, Bruno Rodrigues
Teixeira (Coord.). Controvérsias no Direito Tributário Contemporâneo. Belo
Horizonte, São Paulo: D ́Plácido, 2023, p. 57-86)
Neste aspecto, o acórdão n. 1201-005.577, de 21/09/2022, de relatoria do
conselheiro Efigênio de Freitas Júnior:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB).
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO APLICÁVEL. Súmula CARF no 169: O art.
24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. O ÓRGÃO JULGADOR
NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS
ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE. O órgão julgador não está
obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos suscitados pela
parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e fundamentar
sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos
interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou
cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no Mandado de Segurança no
21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE 15.06.2018).
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731667/2019-91
12
NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. No âmbito do processo
administrativo tributário prevalece o entendimento de que não há
nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha, conforme
salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor
do direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da
Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não são um
fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla
defesa. Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é
excepcional, só tendo lugar quando o processo não tenha tido aptidão para
atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte". DECADÊNCIA.
MULTA ISOLADA. ART. 173, I, DO CTN. Súmula CARF no 104: Lançamento
de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa
de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173,
inciso I, do CTN. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2012 ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. FUNÇÃO SOCIAL DA
EMPRESA. Na aquisição de participação societária, para usufruir da
dedução do ágio a empresa incorporada deve cumprir sua função social,
estar autorizada por lei, ou apresentar alguma particularidade que permita
tal dedução. Não se afigura legítimo a constituição de uma empresa para
logo em seguida ser extinta. Permitir o uso da empresa como “veículo”, vai
de encontro ao princípio da preservação da empresa; seria permitir a
constituição de uma empresa para em seguida “morrer” e deixar como
herança a dedução do ágio. Não há falar-se em imiscuir-se nas diretrizes da
pessoa jurídica, mas tão somente impedir que a empresa constituída com a
única função de empresa de “passagem” funcione como arquétipo para a
dedução do ágio. Afinal, funcionar como “passagem, veículo” não figura no
rol das funções sociais da empresa. MULTA QUALIFICADA DE 150%.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO ELUSÃO. REDUÇÃO. Para
aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada por
sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser
provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como
documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação
Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla
defesa. No caso de planejamento tributário, a partir do conceito amplo de
simulação, tem-se simulação-elusão, a qual decorre da elusão fiscal,
situação em que o contribuinte evita a incidência tributária mediante
interpretação equivocada da norma, que o conduz a formalizações
distorcidas; porém desprovida do intuito de fraude - típico da simulação-
evasão -, porquanto o contribuinte atendeu a todas as solicitações do
Fisco, observou a legislação societária, com divulgação e registro nos
órgãos públicos competentes; enfim, houve regularidade formal e
transparência perante o Fisco. Nesse sentido, em razão de não restar
configurado o intuito fraudulento na conduta praticada afasta-se a
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731667/2019-91
13
qualificação da multa, reduzindo-a para 75%. MULTA ISOLADA.
ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
No 105. ALCANCE. O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”
alcança somente fatos geradores anteriores à Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007. JUROS DE MORA SOBRE
MULTA DE OFÍCIO. Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. CSLL. A neutralidade da amortização do ágio/deságio é
conseqüência direta da neutralidade do MEP, uma vez que o ágio/deságio
é desdobramento do investimento; assim, na medida em que o art. 2o da
Lei no 7.689/88 também impõe a neutralidade da avaliação de
investimento pelo MEP à CSLL, forçoso concluir que CSLL também está
sujeita à neutralidade da amortização do ágio. Interpretar de forma diversa
significaria tributar a receita decorrente da amortização do deságio, o que
não se afigura razoável em face da neutralidade; todavia, essa conclusão
seria inevitável caso se entenda dedutível a despesa de amortização do
ágio. Ademais, aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido
quanto à exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre
elas.
O mesmo entendimento tem sido aplicado em casos semelhantes pela CSRF, como
ilustra o acórdão n. 9101-006.532, de 27/04/2023:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2012, 2013, 2014 RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA-VEÍCULO. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de
recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência
evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente interposição de
empresa-veículo cujo propósito negocial é reconhecido em razão de
circunstâncias distintas daquelas verificadas na operação examinada no
acórdão recorrido. MULTA QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
VÍCIO DE CAUSA. DESCABIMENTO. Sendo caracterizado o vício da causa e
fixado o entendimento de que houve a prática de um planejamento
tributário não oponível ao fisco, não deve prevalecer a qualificação da
multa de ofício aplicada pela fiscalização. MULTA ISOLADA POR FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. A partir do ano-calendário 2007, a
alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731667/2019-91
14
direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
Registre-se que, no caso concreto, além de ter indicado em sua contabilidade o
registro da operação (ainda que não devidamente comprovada), ainda a submeteu a tributação,
conforme reconhecido no próprio TVF.
Assim, entendo que a fiscalização NÃO demonstrou a causa da qualificação da
multa, devendo esta ser reduzida ao patamar de 75%.
Quanto à ilegitimidade do polo passivo, O Código Tributário Nacional, em
atendimento ao disposto no art. 146 da Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da
obrigação tributária é o contribuinte, que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico
tributário ou o responsável, cuja obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Assim, “o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não porque
realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o responsável
possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”1.
Essa é a lição de Misabel Derzi:
É que o sujeito passivo natural, que tirou proveito econômico do fato jurídico, como
ensinou Rubens Gomes de Sousa, é o contribuinte, a pessoa que tem relação pessoal e
direta com a situação jurídica em que se constitui o fato gerador da obrigação tributária,
conforme o art. 121 do CTN. Por razões de praticidade, comodidade na arrecadação,
garantia do crédito e proteção contra a evasão, o legislador pode eleger pessoa diversa, o
chamado responsável. Por isso mesmo, o art. 128, garantindo a observância do princípio
da capacidade econômica, determina que o responsável tributário seja vinculado
indiretamente com o fato descrito na hipótese de incidência da norma básica. Isso
significa que o fato gerador hipotético da norma secundária tem, ou deve ter conexão ou
relação de dependência, com o fato gerador hipotético da norma principal, básica ou
matriz2.
Assim, a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo
Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies
tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão
sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário

1 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-
DINIZ, Eduardo; MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e
Injustiça Fiscal. 1ed.São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
2 DERZI, Misabel Abreu Machado. Praticidade. ICMS. Substituição tributária progressiva, “para frente”. In:
DERZI, Misabel Abreu Machado (Org.). Construindo o direito tributário na Constituição: uma análise da
obra do Ministro Carlos Mário Velloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 170-171.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731667/2019-91
15
Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade
tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”,
não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária
sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco
a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A
previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha
efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os
obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a
própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A
responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na hipótese
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O
art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O
art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma
nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio
a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica
regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto
não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e
objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades
limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731667/2019-91
16
arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade
limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União
desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562276,
Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-
2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n.
187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442).
Assim, importa verificarmos o que dispõe os art. 124 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Como visto, o art. 124, I, pressupõe interesse comum com o fato gerador da
obrigação principal.
Extrai-se do TVF que foi imputada responsabilidade tributária pelos seguintes
fundamentos:
61. Nos termos do Parecer Normativo Cosit n. 04, de 2018, tem-se:
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do
fato jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-
lo ou manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
62. Por conta dessa orientação, busca-se a responsabilização das pessoas que,
em tese, atuaram conjunta e conscientemente para a ocorrência do fato gerador
tributário.
63. Assim dispõe o Código Tributário Nacional- CTN:'
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731667/2019-91
17
1 -As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
64. O mesmo Parecer Normativo RFB Cosit n. 04, de 2018, tratando da
interpretação da terminologia "interesse comum" no âmbito administrativo, é
claro ao elencar o presente caso dentre as hipóteses de aplicação a
responsabilidade tributária:
d.3) outro exemplo de responsabilização solidária é a ocorrência hipótese a que se
refere o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, cujo fato gerador demanda pagamento
a beneficiário não identificado ou sem causa; caso a sua ocorrência surja em
decorrência de cometimento de ilícito tributário, há claro interesse comum da
pessoa que efetua o pagamento (substituto tributário), de quem recebe
(contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a operação (conluio);
65. Por tudo o que se expõe neste Termo de Verificação Fiscal, considerando-se
o disposto no artigo 124, inciso I do CTN, restou, a nosso entender, caracterizado
o interesse comum do sujeito passivo pagador, na pessoa de seu responsável
perante o CNPJ, e administrador indicado pelos cotistas da empresa ME
PROMOTORA DE VENDAS LTOA, a seguir qualificado, fazendo-o tributariamente
responsável pelos créditos tributários referentes ao IRRF ora constituídos de
ofício.
66. Emitiu-se, deste modo, o respectivo Termo de Sujeição Passiva Solidária para:
- RICARDO ANNES GUIMARÃES, inscrito no CPF 421.402.186-04, com domicílio
informado à Av. Alvares Cabral 1707, 2°. Andar, bairro Santo Agostinho na cidade
do Belo Horizonte/ MG, CEP 30.170-001, administrador da empresa ME
PROMOTORA DE VENDAS LTOA, e responsável pela mesma perante o CNPJ atuou,
por ação ou omissão, pelo não pagamento da totalidade dos tributos devidos, no
encargo de administrador e representante da empresa, com interesse comum.
Neste ponto, entendo que não restou devidamente motivada a imputação de
responsabilidade. Isso porque, o parágrafo d.3 do Parecer Normativo n.04/2018 indica que (ipsis
litteris) há claro interesse comum da pessoa que efetua o pagamento (substituto tributário), de
quem recebe (contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a operação (conluio).
Contudo, não há indicativo no TVF de que o responsável tenha intermediado a
operação ou recebido valores.
Situação diversa teríamos se a imputação tivesse sido embasada no art. 135, III do
CTN, haja vista que no caso concreto restou demonstrado que a conduta de contratar suposto
serviço (ainda que não demonstrado) por valor superior a R$ 100.000,00 sem a aprovação de 75%
dos sócios, viola o contrato social!
Contudo, não foi esta a acusação fiscal, que não poderia ser emendada neste
momento, por força do quanto disposto nos arts. 142 e 146 do CTN.
Assim, por entender que não restou devidamente demonstrado qual seria o
interesse comum no caso concreto, afasto a responsabilidade imputada.
Por fim, entendo que deve ser dado provimento ao pedido subsidiário, para que se
reconheça o valor de IRRF já pago pela Recorrente, o que inclusive foi reconhecido pelo TVF
(efl.119):
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.178 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731667/2019-91
18
44. O pagamento foi efetivamente realizado na data contabilizada, segundo
indicado em débito nos extratos bancários33 da conta bancária no Banco BMG, de
titularidade da ME PROMOTORA, e teve as respectivas retenções legais no
pagador, mas não há elementos de convencimento e comprovação suficientes a
sustentar que este pagamento tenha decorrido exclusivamente da prestação de
serviços contratados, ora analisados. Poderia, em tese, ter qualquer outra
motivação, inclusive, mera liberalidade da empresa pagadora.
45. E neste esteio, como liberalidade do pagador, cabe retenção exclusivamente
na fonte do imposto de renda devido pelo pagamento - IRRF, distinto do realizado
em DIRF pela ME PROMOTORA, sendo que a informação em DIRF com as
correspondentes retenções no pagador, e a tributação como receita no recebedor
não afastariam essa presente tributação exclusiva na fonte, pois que, pelo que se
concluiu anteriormente, a motivação do desembolso não restou comprovada nos
moldes alegados e assentados em Nota Fiscal. É, deste modo, um pagamento
considerado sem causa, ou de causa não comprovada.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da
responsabilidade atribuída a Ricardo Annes Guimarães, reduzir a multa ao patamar de 75% e
permitir a dedutibilidade do IRRF anteriormente recolhido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 285
DF CARF MF
Original